Tribunal: TJMT
Processo: 1027768-23.2022.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027768-23.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO INACIO DOS SANTOS - CPF: 204.509.401-44 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.

TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-

Havendo negativa de contratação, indispensável a Empresa prestadora do serviço apresente a prova da contratação, de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma isolada.
2-

Pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 172032224, na reclamação nº
1027768-23.2022.8.11.0003,
do 2º JEC de Rondonópolis, que julgou improcedente o pedido inicial e, procedente o pedido contraposto.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- inexistência de relação jurídica; - inexistência de débito; - negativação indevida; - dano moral indenizável
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- inexistência de relação jurídica com a Empresa Reclamada – inexistência do débito.

Diante da negativa da parte Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa de telefonia, cabia a esta o ônus de provar a regular contratação dos seus serviços, entretanto,
não colacionou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a relação jurídica.

As telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores da Empresa Recorrida não são, isoladamente, provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços pelo consumidor/Recorrente, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Nesse sentido:

“Ementa: CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO. PROVA. ÔNUS DO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SÚMULA 385 DO STJ. QUESTÃO AJUIZADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO MAS IMPROVIDO.
1. INCUMBE AO FORNECEDOR A PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COBRADOS, NÃO SE PRESTANDO A ISSO IMPRESSÕES DE TELAS DE SEUS PRÓPRIOS COMPUTADORES
. 2. INEXISTENTE A PROVA DA CONTRATAÇÃO E FRUIÇÃO, INDEVIDO O VALOR COBRADO E ILEGÍTIMA A INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.
” (TJDFT – 2ª TR – RI nº 0031882-70.2012.8.07.0007 – rel. Juiz FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE – j. 13/08/2013 - DJE: 15/08/2013). Grifei.

- negativação indevida.

A negativação restou incontroversa, conforme documento de id. 172033184.

- dano moral
.

Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrente nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
): a) conduta comissiva; b) dano; e, c) nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso é inerente ao ato de negativação.

Portanto, inequívoca a ocorrência do dano moral.

Relativo ao pedido de indenização, a jurisprudência é consolidada no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
).

Nesse sentido:

Súmula 22/TRTJMT: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)”
(STJ – 2ª T - REsp 1707577/SP - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017 - DJe 19/12/2017).

“Ementa: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR. QUANTUM INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente. Reforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”. Recurso parcialmente provido.”
(TJMT – TR - RI nº 0019423-96.2019.811.0001 – relª. Juíza Relatora LÚCIA PERUFFO – j. 10/09/2019).

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização se mede pela extensão do dano. É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7
. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.
8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA rel. Juiz Federal convocado CARLOS FERNANDO MATHIAS – j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008). Grifei.

Diane disso, é possível fixar a indenização no importe de R$ 6.000,00 (
seis mil reais
), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Por fim, diante da conclusão do julgamento, inviável a pretensão no pedido contraposto.

CONCLUSÃO.

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
declarar a inexistência dos débitos noticiados na exordial;
a.2)
condenar a Recorrida em dano moral, no valor de R$ 6.000,00 (
seis mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
);
a.3)
determinar seja, após o trânsito em julgado, e pela Secretaria do juízo de origem, oficiado ao órgão Negativador respectivo, para que exclua o nome da parte Recorrente de seus cadastros, relativamente à dívida aqui reconhecida indevida, no prazo de 5 (
cinco
) dias, sob pena de multa simples, que fixo em 2.000,00 (
dois mil reais
);
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023